Tribunal: TJDFT
Processo: 0705559-49.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento aos recursos para condenar a requerida, ora embargante, ao pagamento de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), a título de indenização por lucros cessantes, e reduzir para R$ 6.340,00 (seis mil e trezentos e quarenta reais) o valor da indenização pelas reformas realizadas no imóvel.

2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

3. De acordo com o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, o defeito ou fato do produto ou do serviço capaz de atrair o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, é aquele que coloca em risco a segurança do consumidor, em razão de defeito na concepção, produção, comercialização ou fornecimento do produto ou serviço. O prazo não se aplica, portanto, “a qualquer hipótese de inadimplemento contratual em relações de consumo, restringindo-se às ações que buscam a reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço, o que não é o caso” (REsp 1.497.254/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 24/9/2018). Assim, afastado o quinquênio, decidiu a Corte Superior pela aplicação do prazo geral decenal do art. 205 do CC, quando a pretensão for proveniente de descumprimento contratual (AgInt no AREsp 1435600/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020; AgInt no AREsp 938.857/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 07/04/2020).

4. No tocante aos lucros cessantes, retira-se dos autos que o prazo de carência foi solicitado pelo pretendente locatário não só em razão da necessidade de reforma, mas também pela falta de “habite-se”. Além disso, observa-se que o proprietário entende como desnecessárias algumas das reformas sugeridas pelo pretendente. Assim, embora tenha sido pactuado o prazo de carência de 04 (quatro) meses de aluguel, não restou demonstrado que a demora foi ocasionada tão somente pela desídia da imobiliária, devendo ser afastada a indenização por lucros cessantes.

5. Diante da contradição verificada no acórdão embargado e da improcedência do pedido de indenização por lucros cessantes, impõe-se a redistribuição do ônus sucumbencial e fixação de honorários recursais.

6. Embargos conhecidos e parcialmente providos com efeitos infringentes.